Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004540-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEUSDETE DE FARIA ABREU - CPF: 412.109.131-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRA SEDANO SANCHES registrado(a) civilmente como ALESSANDRA SEDANO SANCHES - CPF: 013.283.261-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDINEI DE FARIA ABREU - CPF: 874.473.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE KATIELLY SEDANO FERREIRA - CPF: 013.283.371-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELLY VITORIA SEDANO SANCHES - CPF: 059.591.351-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inscrição Indevida em Cadastro de Inadimplentes. Débito com Exigibilidade Suspensa. Descumprimento de Decisão Judicial. Tutela de Urgência Deferida na Origem para Exclusão da Restrição. Presença dos Requisitos. Prazo e Multa diária que Não Comporta Adequação. Impugnação à Justiça Gratuita não Conhecida. Supressão de Instância. Decisão Mantida.
Recurso Parcialmente Conhecido e, na parte conhecida, Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do apontamento em nome da Agravada em cadastro de inadimplentes, uma vez que a exigibilidade da dívida estava suspensa por decisão judicial proferida em outro processo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se: i) estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ii) se o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa fixado são adequados.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.

A tutela de urgência deve ser mantida, pois a probabilidade do direito está demonstrada pela suspensão judicial da exigibilidade do débito que motivou a inscrição, e o perigo de dano se verifica na restrição indevida ao crédito da Agravada.

5.

O prazo para o cumprimento da obrigação é razoável e a multa diária imposta é proporcional e adequada à capacidade econômica da Instituição Financeira, de forma que inexistem razões para modificação da decisão agravada.

6.

A impugnação ao benefício de assistência judiciária gratuita concedida à Agravada não pode ser conhecida, pois deve ser inicialmente apresentada ao Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004540-23.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000033-41.2025.8.11.0025,
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Deusdete de Faria Abreu
e
determinou que o Agravante exclua o nome da Recorrida dos Órgãos de restrição de crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, o Agravante impugna a justiça gratuita concedida à Agravada.

No que se refere ao mérito, argumenta que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados.

Afirma que não houve qualquer irregularidade, uma vez que exerceu seu direito de cobrar o saldo devedor, oriundo de Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo.

No mais, sustenta que o prazo estipulado pelo Juiz não é razoável para o cumprimento da obrigação.

Em relação à multa, aduz que deve ser revisada, pois fixada de forma desproporcional.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a exclusão da multa ou sua revisão.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 269325266).

A Agravada apresentou Contraminuta no Id. 271291374.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, em 30/03/2022, a Agravada Deusdete de Faria Abreu figurou como avalista de Alessandra Sedano Sanches em Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo n.
222.608.406,
celebrado com o Agravante, Banco do Brasil S.A.

Após o falecimento da devedora principal, o seguro prestamista vinculado ao Contrato foi acionado, mas a cobertura securitária foi negada, sob o fundamento de doença preexistente.

Diante disso, os herdeiros da devedora principal ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer n. 1000790-69.2024.8.11.0025 e requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão a exigibilidade do débito. O pedido foi deferido em 08/04/2024.

Transcorrido o tempo, precisamente em 20/12/2024 a Agravada foi surpreendida com a inscrição de seus dados em órgão de proteção ao crédito, oriunda da restrição promovida em 17/11/2024 pelo Banco, em decorrência daquele Contrato de Cédula Rural n. n.
222.608.406, em que ela figurou como avalista.

Assim, a Agravada ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco, com pedido de tutela de urgência para exclusão ou suspensão do apontamento.

O Juiz de primeiro grau deferiu e determinou a exclusão dos dados da Agravada dos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC), em relação ao débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

O Banco interpôs este Recurso e em suas razões alega que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pela Agravada.

Afirma que não houve qualquer irregularidade em sua conduta, uma vez que exerceu seu direito de cobrar o saldo devedor, oriundo de Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo.

Razão não assiste ao Agravante porque, ao contrário do que quer fazer crer, a conduta adotada revela-se manifestamente ilegal, uma vez que a dívida que motivou o apontamento estava suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no.1000790-69.2024.8.11.0025.

Dessa forma, a inscrição do nome da Agravada em cadastro de inadimplentes ocorreu em flagrante descumprimento de ordem judicial. Além disso, a anotação indevida limita o direito da Agravada em obter crédito no comércio, em grave prejuízo.

Assim, os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência foram plenamente demonstrados pela Agravada, motivo pela qual, a decisão não merece qualquer reparo.

No que se refere ao prazo estipulado pelo Juiz, não vislumbro motivos que justifique seu alongamento, pois suficiente para cumprimento da ordem.

Já em relação à multa, sabe-se que tem função coercitiva e visa compelir o Agravante ao cumprimento da obrigação e, portanto, é justificada e deve ser mantida. Quanto ao seu valor, de igual modo, inexiste razões para reduzi-la, pois o valor fixado pelo Juiz se revela adequado e compatível com a capacidade do Agravante.

Por fim, no que concerne à impugnação ao deferimento da justiça gratuita à Recorrida, não conheço do pedido, por entender que tal questão deve ser apresentada primeiro ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
do Recurso e, na parte conhecida,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025